Tribunal: STF
Processo: HC 208722
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 694.678, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena do paciente ao patamar de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Na ocasião, foi mantida a prisão cautelar. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 694.678/SP). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE [...], PARA QUE O MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DOS RECURSOS EM LIBERDADE PROVISÓRIA”. 



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como destacou a autoridade impetrada, a hipótese é de paciente que “foi condenado pelo transporte interestadual de 155Kg de maconha”. De modo que, em linha de princípio, as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação desta Corte no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator